Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BRB S.A. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA DEMONSTRADA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO DESCONTO EFETIVADO EM CONTRACHEQUE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação travada entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque a autora/agravante ostenta a condição de consumidora e o réu/agravado a de fornecedor de serviços bancários. Aplicação do verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores públicos distritais inativos, devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei Complementar distrital n. 840/2011 e à Lei n. 14.131/2021. Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento representa valor superior a 35% da remuneração bruta creditada da servidora pública distrital que, posteriormente à contratação dos empréstimos, foi aposentada por invalidez.
3. A comprovada redução da condição pessoal do devedor aquém do mínimo indispensável a sua sobrevivência e de sua família exige a adequação dos descontos efetivados em contracheque da servidora inativa para que limitados sejam ao patamar legal de 35% da remuneração bruta que passou a receber após a aposentadoria por invalidez, deduzidos os descontos legais relativos à contribuição social e ao imposto de renda retidos na fonte
4. O simples fato de, à época da contratação, os empréstimos consignados terem sido firmados dentro dos limites legais não exime a instituição financeira de adequar os valores descontados à margem de 35% da remuneração atual da consumidora, sob pena de violação frontal às normas de regência da medida, à base objetiva do contrato e à garantia do mínimo existencial.
5. Decisão parcialmente reformada para determinar a limitação dos descontos efetivados em contracheque ao montante de 35% dos rendimentos brutos atualmente auferidos pela autora, abatidos os descontos compulsórios.
6. Em relação ao pedido de suspensão do desconto automático efetuado em conta corrente, de fato é ilegal a retenção de salário depositado em conta corrente para o pagamento de dívidas bancárias sem que haja consentimento expresso da correntista ou após a revogação deste, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085. Hipótese em que, todavia, inexiste prova que corrobore a alegação de haver retenção indevida do saldo remanescente de sua remuneração depositado em conta corrente pelo banco agravado para pagamento de dívida de cartão de crédito. Indispensável, no ponto, dilação probatória e exercício de contraditório para melhor compreensão da matéria.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.